Tribunal: STF
Processo: HC 244790
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinicius Cassiano Faustino contra decisão monocrática do Relator do HC 874.129/SP do Superior Tribunal de Justiça (evento 4).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, porquanto desproporcional a exasperação de 1/3 da pena-base, fundamentada na quantidade de entorpecentes apreendida. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.



    E, acerca do tema, assim consignou a Corte de origem (e-STJ fls. 17/18, grifei)



    Insurge-se a defesa quanto à fixação das penas.



    Na primeira fase, o acréscimo sobre as penas-base será mantido, porque bem justificado pela quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei de Drogas), totalizando mais de 2 quilos de maconha, oferecendo, desta forma, maior potencialidade lesiva à saúde pública. No entanto, este aumento só pode ser aplicado quanto ao crime de tráfico, não cabendo o mesmo em relação à contravenção penal.



    No mais, ainda nesta fase, o acréscimo pelo mau antecedente será mantido pois comprovado pela certidão de fls. 52-54 (proc. 0006635- 98.2012.8.26.0576). Desta forma, fica mantido o aumento de 1/3 em relação ao crime de tráfico, totalizando a pena, nesta fase, de seis anos e oito meses de reclusão e 666 dias-multa e, reduzido o aumento da pena base da contravenção para 1/6, ficando esta em dezessete dias de prisão simples.



    Na segunda fase, foi bem demonstrada a dupla agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), comprovada pela certidão de fls. 52-54, em decorrência dos processos nº 0003994-36.2015.8.26.0996 e nº 0022390- 94.2014.8.26.0576, sendo de rigor a compensação de uma delas pela atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), tendo em vista a relevância desta para a formação da convicção sobre a autoria delitiva. Assim, o acréscimo nesta fase será de 1/6, ficando as penas do tráfico em sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e 777 dias-multa e, a da contravenção penal, em dezenove dias de prisão simples.



    Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas definitivas nos patamares acima fixados.



    O regime inicial fechado foi bem fixado em relação ao crime de tráfico e, mesmo com o desconto do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do CPP), será mantido, levando-se em conta o montante de pena privativa de liberdade que resta a cumprir, a reincidência do apelante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, acima mencionadas (art. 33, §§ 2º e 3 º, do CP). O mesmo ocorre no caso da contravenção penal, haja vista que a reincidência do apelante é motivo suficiente para justificar o regime semiaberto.



    Pois bem. 



    Delineada a situação fática, passo à análise das teses trazidas pela defesa.



    Da pena-base



    Como é cediço, a primeira etapa de fixação da reprimenda tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.



    Nesse contexto, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do CP, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



    Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.



    (...)



    Na hipótese, as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base tendo como fundamento as vetoriais natureza e quantidade de droga, o que gerou um aumento da basilar em 1/3 acima do mínimo legal.



    E, no caso, tendo a pena-base sido estabelecida acima do mínimo em consideração à natureza e quantidade das drogas apreendidas, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, verifico que tal exasperação não ocorreu de maneira desproporcional, sobretudo em razão da quantidade de drogas apreendidas – cerca de 2kg (dois quilos) de maconha –, a qual se revela expressiva o suficiente para justificar a negativação da referida vetorial no patamar eleito pelas instâncias ordinárias.



    Não vislumbro, portanto, a aventada flagrante ilegalidade.



    Da segunda fase da dosimetria



    No ponto, assiste razão à defesa, conforme bem destacado no parecer ministerial (e-STJ fls. 55/56):



    Por outro lado, os processos considerados como dupla reincidência referemse aos mesmos fatos. O processo nº 0003994.36.2015.8.26.0996 consiste na execução da condenação proferida nos autos do processo de nº 0022390-94.2014.8.26.0576. Assim, como uma condenação foi compensada com a atenuante de reincidência, deve ser afastado o acréscimo na fração de 1/6, decorrente da reincidência considerada em relação à outra condenação.



    Assim, por se tratar da condenação referente ao mesmo fato, de fato é imperiosa a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.



    Passo ao cálculo da nova pena referente ao delito de tráfico de drogas.



    Na primeira fase, mantenho a basilar em 6 anos e 8 meses de reclusão.



    Na segunda etapa, procedo à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de modo que a pena intermediária é fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.



    Mantidos os demais termos do acórdão.



    Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para redimensionar a pena definitiva do paciente referente ao delito de tráfico de drogas para 6 anos e 8 meses de reclusão, nos termos ora delineados.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente